Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LOTE IRREGULAR. MELHOR POSSE JÁ RECONHECIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. CONTRATOS DE CESSÃO ACOSTADOS NÃO COMPROVARAM A MELHOR POSSE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse sobre o imóvel situado no Vicente-Pires - Taguatinga/DF. 1.1. Aduz o agravante que a verdadeira detentora da posse sobre o imóvel cedeu onerosamente até a cadeia chegar ao agravante. Sustenta ser o detentor da melhor posse e que se encontra ameaçado pela expedição de mandado de reintegração de posse.
2. Melhor posse não demonstrada. Lote irregular. 2.1. O art. 1.210 do Código Civil prescreve que “O possuidor tem direito ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. 2.2. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 2.3. Para que a ação de manutenção de posse seja julgada procedente, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada, nos termos do artigo 561 do CPC.
3. Da análise dos autos, observa-se que antes de o agravante firmar contrato de cessão de direitos sobre o bem em questão, já era notória a ocorrência do indevido fracionamento do terreno referente ao lote objeto dos autos, pela companheira do de cujus agravado. 3.1. Destarte, a cessão de direitos de terceiros para o embargante, foi celebrada em 01/07/2021, mais de 15 anos após a distribuição da ação de reintegração de posse, ocorrida em 2005. 3.2. Ou seja, antes da suposta posse do agravante/embargante, o Juízo da Vara Cível de Taguatinga já havia reconhecido, nos autos do processo de reintegração de posse a melhor posse do imóvel em questão ao espólio agravado. 3.3. Nesse contexto, o embargante não comprovou haver adotado as cautelas mínimas para a aquisição de direitos sobre o bem de modo a assegurar-se de que Josias e Bruno detinham posse justa sobre o imóvel localizado em área pública cujos direitos estavam sendo cedidos, assumindo o risco do negócio caso a cadeia possessória fosse irregular.
4. Na hipótese, tem-se tratar-se de posse sobre terras irregulares, área pública, sendo ainda certo que nos termos do disposto no artigo 183, §3o, da Constituição Federal, os bens públicos, como regra, são insuscetíveis de alienação e, em via de consequência, de posse por particulares. 4.1. Por fim, os contratos de cessão de direito possessório acostados aos autos não foram capazes de confirmar a melhor posse sobre o lote em questão, haja vista não estar demonstrada a certeza da cadeia sucessória que se deu sobre a ocupação do imóvel, de que originou da ex-companheira do de cujus.
5. Jurisprudência:“(...) 5. Aquele que não adota cautelas mínimas necessárias na aquisição de bem imóvel não age objetivamente de boa-fé e, portanto, não pode merecer proteção judicial. Comprovada a ciência da embargante acerca da existência da execução contra a construtora, a sua má-fé é inequívoca. (20160110414370APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 30/6/2017).
6. Agravo improvido.